Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744788-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BORTOLOZZO, RUDIMAR BORTOLOZZO, CLAUDENIR BORTOLOZZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de impedir a cobrança, por parte do réu/agravado, das parcelas referentes ao Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o agravado, Banco do Brasil, buscando reaver o crédito não honrado por terceiros em Aditivo de Re-Ratificação de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, ofereceu o imóvel hipotecado (matrícula n.o 0059 do CRI de São Desidério-BA) aos agravantes, afirmando que teriam apenas que assumir a dívida dos antigos proprietários e arcar com a diferença no pagamento do imóvel; 2) o negócio foi materializado em 04/09/1992 mediante Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecárias, onde os antigos proprietários do imóvel passaram as dívidas que possuíam com o agravado para os agravantes, tudo com aval expresso do agravado, que foi o idealizador do negócio; 3) não sabiam da existência de execução proposta pela Cooperativa Agrícola de Cotia-SP em face dos antigos proprietários, que reconheceu a fraude na alienação do imóvel em questão, o que fez com que os agravantes perdessem 401,25ha das terras adquiridas (quota-parte dos antigos proprietários); 4) exigiram que o agravado comparecesse aos autos daquela execução e tomasse as medidas cabíveis para desvincular a penhora sobre a quota-parte do imóvel, o que foi feito, todavia, sem sucesso; 5) nesse ínterim, tentaram demonstrar ao d. Juízo de São Paulo, por intermédio de embargos de terceiro, que a aquisição de propriedade foi feita de maneira legitima e sem fraude alguma, pois não existia nenhuma averbação da execução na matrícula do imóvel, todavia, os embargos foram rejeitados e foi mantida a penhora do imóvel, transitando em julgado desta forma; 6) foram induzidos em erro pelo agravado, pois, caso tivessem sido alertados sobre a execução que requereu a penhora do imóvel em questão, nunca teriam feito o negócio da maneira apresentada; 7) em razão da perda de grande parte da propriedade, ajuizaram a presente ação de indenização, com pedido de tutela de urgência, que foi indeferida, ensejando a interposição do AGI no 0722404-08.2018.8.07.0000, ao qual foi negado provimento em razão da ausência de elementos suficientes para vislumbrar a probabilidade do direito alegado; 8) após a apresentação de contestação pelo réu/agravado, renovou o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a apresentação da documentação que faltava para demonstrar o direito dos agravantes, pedido esse novamente indeferido, ensejando a oposição de embargos de declaração e, posteriormente, a interposição do presente agravo; 9) a decisão agravada e a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra ela são nulas por ausência de fundamentação; 10) há fatos e documentos novos que provam de maneira idônea que a declaração de fraude à execução atingiu a Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecária. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a suspensão das cobranças que tenham por base a Confissão e Assunção de Dívidas com Garantias Pignoratícias e Hipotecária e, no mérito, seja declarada a nulidade da decisão agravada e confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Primeiramente, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada na ausência de elementos aptos a alterar a decisão anterior, que já havia indeferido o pedido de tutela de urgência ao entendimento de que a fraude à execução reconhecida pelo TJSP não alcançou a Confissão de Dívida firmada pelos agravantes. Pela mesma razão, não vislumbro nulidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão agravada, uma vez que, se o d. Juízo a quo entendeu que os documentos analisados não refletiam a probabilidade do direito alegado, eventual inconformismo dos agravantes não pode ser objeto de apreciação na estreita via dos embargos de declaração. Por fim, a alegação de que a fraude à execução reconhecida judicialmente pelo TJSP atingiu a Confissão de Dívida discutida na presente ação demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator